Tribunal: TJMT
Processo: 1025923-54.2025.8.11.0001
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1025923-54.2025.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Gratificação Natalina/13º salário]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA]

Parte(s):

[DEUZENIR ROSA DA SILVA - CPF: 020.306.031-80 (RECORRENTE), LEANDRO CARDOSO OLIVEIRA - CPF: 047.498.771-07 (ADVOGADO), FAZENDA PÚBLICA DO MUNICÍPIO DE ALTO GARÇAS /MT (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ALTO GARCAS - CNPJ: 03.133.097/0001-07 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa
:
DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. COORDENADORA PEDAGÓGICA. JORNADA LEGAL DE 30 HORAS SEMANAIS. LABOR DE 40 HORAS SEMANAIS. GRATIFICAÇÃO DE FUNÇÃO QUE NÃO SUBSTITUI REMUNERAÇÃO PELO TEMPO EXCEDENTE. APLICAÇÃO DO TEMA 514 DO STF. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente pedido de pagamento de horas trabalhadas além da jornada legal de 30 horas semanais, no período em que exerceu a função de coordenadora pedagógica, na qual cumpriu carga semanal de 40 horas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em definir se a servidora designada para a função de coordenadora pedagógica tem direito ao recebimento das 10 horas semanais excedentes à jornada legal de 30 horas prevista em lei municipal, diante da existência de gratificação de 40% e da ampliação da carga horária para 40 horas semanais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A legislação municipal (Lei nº 828/2010, que altera o art. 41 da Lei nº 813/2010, e Plano Municipal de Educação – Lei nº 1033/2015) estabelece expressamente que a jornada do coordenador pedagógico é de 30 horas semanais.

4.

A servidora comprovadamente cumpriu jornada de 40 horas semanais, excedendo em 10 horas a carga horária legal, o que exige contraprestação específica.

5.

A gratificação de 40% recebida remunera responsabilidade e complexidade da função, e não o tempo excedente à jornada legal, inexistindo norma que determine sua natureza substitutiva do pagamento das horas trabalhadas além do limite.

6.

O art. 99, parágrafo único, da Lei Municipal nº 292/1990 veda apenas o adicional de horas extras, mas não o pagamento da hora simples correspondente ao labor já prestado.

7.

A ampliação da jornada sem a correspondente remuneração viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos, conforme fixado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 514 da Repercussão Geral.

8.

O retorno administrativo da servidora à jornada de 30 horas semanais sem alteração da gratificação evidencia reconhecimento implícito pelo Município de que a gratificação não remunerava as horas excedentes.

9.

Precedente da própria Turma Recursal (NU 1001203-45.2024.8.11.0005) confirma que a ausência de previsão legal específica impede a exigência de jornada superior sem remuneração correspondente, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.

IV. DISPOSITIVO

5.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma;

Trata-se de recurso inominado interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados na ação de cobrança que visava o recebimento de horas extras.

A reclamante alega que é servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de professora, mas foi nomeada para exercer a função de coordenadora pedagógica a partir de 03/05/2023, passou a cumprir jornada de 40 horas semanais, embora a legislação municipal estabeleça jornada de 30 horas semanais para essa função. Requer, assim, o pagamento das 10 horas semanais excedentes como horas extras.

Nas razões recursais, sustenta que não foi analisada a Lei Municipal nº 828/2010 e o Plano Municipal de Educação (Lei nº 1033/2015), que fixam a jornada de coordenador pedagógico em 30 horas semanais. Argumenta ainda que a jornada legal para a função de coordenador pedagógico é de 30 horas semanais, portanto a extrapolação da jornada é incontroversa.

Afirma que a gratificação de função não substitui o pagamento de horas extras e destaca que houve fato superveniente consistente no retorno administrativo à jornada de 30 horas semanais, o que configuraria confissão extrajudicial do município, logo, o caso se enquadra no Tema 514 do STF.

Em contrapartida o Município defende a manutenção da sentença, considerando que não há necessidade de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais, bem como destaca a impossibilidade de inovação recursal quanto ao fato superveniente, expõe que não houve cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide e no caso concreto é inaplicável o Tema 514 do STF.

Ante ao teor do Ofício de nº 86/2017 – CPC/NFDTIPI, como o caso em análise não se trata de interesse público que envolve matéria de saúde ou de partes incapazes, não foi colhida manifestação do Ministério Público.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recurso Inominado:

1025923-54.2025.8.11.0001

Classe CNJ:

460

Origem:

Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais/MT

Recorrente(s):

Deuzenir Rosa da Silva

Recorrido(s):

Município de Alto Garças

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

10 de dezembro de 2025.

Egrégia Turma;

A questão central consiste em verificar se a recorrente, servidora pública municipal ocupante do cargo efetivo de professora e designada para a função de coordenadora pedagógica, tem direito ao recebimento de horas extras pela jornada excedentes há 30 horas semanais.

Da análise dos autos, verifico que a recorrente é professora efetiva da rede municipal de ensino de Alto Garças e, a partir de 03/05/2023, passou a exercer a função de coordenadora pedagógica, recebendo gratificação de 40% sobre seu vencimento base, conforme demonstram os documentos juntados aos autos.

A recorrente sustenta que, de acordo com a Lei Municipal nº 828/2010 e o Plano Municipal de Educação (Lei nº 1033/2015), a jornada seria de 30 horas semanais, enquanto o município defende que a jornada seria de 40 horas semanais.

De fato, a Lei Municipal nº 828/2010, juntada aos autos, alterou o art. 41 da Lei Municipal nº 813/2010, estabelecendo que:

Art. 41 - Ao Profissional da Educação Básica no exercício da função de diretor de unidade escolar, secretário escolar atuará em regime de trabalho de 40 horas semanais e o coordenador pedagógico atuará em regime de 30 horas semanais.

Essa previsão foi posteriormente ratificada pelo Plano Municipal de Educação (Lei nº 1033/2015), que menciona expressamente:
"Os coordenadores pedagógicos cumprem uma jornada de 30 horas semanais.".

Portanto, é incontroverso que a legislação municipal estabelece jornada de 30 horas semanais para a função de coordenador pedagógico.

Também é incontroverso que a recorrente, ao exercer a função de coordenadora pedagógica, cumpriu jornada de 40 horas semanais, ou seja, 10 horas além do previsto na legislação municipal.

Em razão disso, é necessário verificar se essas 10 horas excedentes devem ser remuneradas como horas extras ou se já estão contempladas pela gratificação de 40% recebida pela recorrente.

O município sustenta que a gratificação de 40% já remunera a jornada estendida, com base no art. 99, parágrafo único, da Lei Municipal nº 292/1990 (Estatuto dos Funcionários Públicos Civis do Município de Alto Garças), que dispõe:

Parágrafo único. Os servidores ocupantes de cargo de provimento em comissão e os servidores designados para desempenhar função gratificada não farão jus à percepção do adicional por horas extras de trabalho. (Redação acrescida pela Lei nº 886/2011)

Entretanto, esse dispositivo apenas veda o pagamento do adicional por horas extras (que seria de 50% sobre a hora normal), não impedindo o pagamento da hora normal trabalhada além da jornada legal.

No caso em análise, não se trata de adicional de horas extras, mas sim de pagamento pelas horas efetivamente trabalhadas além da jornada legal de 30 horas semanais prevista na legislação municipal.

A gratificação de 40% recebida pela recorrente remunera a complexidade e a responsabilidade da função de coordenadora pedagógica, não o tempo excedente à jornada legal. Não há na legislação municipal qualquer previsão de que essa gratificação substitua o pagamento pelas horas trabalhadas além da jornada legal.

Nesse sentido, é aplicável ao caso o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 514 de Repercussão Geral
:

"A ampliação de jornada de trabalho sem alteração da remuneração do servidor consiste em violação da regra constitucional da irredutibilidade de vencimentos."

Sendo assim, houve ampliação da jornada de trabalho da recorrente de 30 para 40 horas semanais, sem a correspondente remuneração pelas horas excedentes, o que viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

Para corroborar esse entendimento o fato superveniente mencionado pela recorrente e não contestado pelo município: o retorno administrativo à jornada de 30 horas semanais, mantendo-se a mesma gratificação de 40%. Esse fato demonstra que a própria administração municipal reconheceu que a jornada legal para a função de coordenadora pedagógica é de 30 horas semanais e que a gratificação de 40% não remunera a jornada excedente.

Ademais, a Turma Recursal já se manifestou em caso semelhante, reconhecendo o direito ao pagamento de horas extras quando há extrapolação da jornada legal sem previsão expressa de que a gratificação remunere o tempo excedente:

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. RECURSO INOMINADO. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. JORNADA DE TRABALHO. TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL. FUNÇÃO GRATIFICADA DE SECRETÁRIA ESCOLAR. DEDICAÇÃO EXCLUSIVA. DIREITO AO PAGAMENTO DE HORAS EXTRAS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto por servidora pública municipal contra sentença que julgou improcedente o pedido de reconhecimento da jornada de trabalho de 30 horas semanais e de pagamento das diferenças salariais decorrentes de 10 horas semanais trabalhadas além da carga horária prevista para o cargo efetivo de Técnico Administrativo Educacional, no exercício da função gratificada de Secretária Escolar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a servidora, no exercício da função gratificada de Secretária Escolar, está submetida a jornada semanal de 40 horas ou se permanece vinculada à carga horária de 30 horas prevista para seu cargo efetivo; e (ii) verificar se há direito ao recebimento de diferenças salariais pelas 10 horas semanais adicionais laboradas sem contraprestação.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Complementar Municipal nº 70/2022 estabelece jornada de 30 horas semanais para o cargo de Técnico Administrativo Educacional e, em seu art. 39, §3º, prevê função gratificada de dedicação exclusiva para Secretária Escolar, sem, contudo, ampliar expressamente a jornada para 40 horas.

4. A dedicação exclusiva, nos termos da legislação municipal e da Nota Técnica nº 231/2016-MP, restringe a acumulação de vínculos remunerados,
mas não autoriza presumir acréscimo de jornada sem previsão legal específica.

5. A interpretação de que dedicação exclusiva implica jornada superior à contratual conflita com os princípios da legalidade e da moralidade administrativa, sendo vedada a exigência de prestação de serviço sem previsão legal nem contraprestação pecuniária.

6. A inexistência de norma legal que fixe a jornada da função gratificada em 40 horas inviabiliza a exigência de trabalho adicional sem remuneração, caracterizando enriquecimento ilícito da Administração Pública.

7. Configurado o labor além das 30 horas semanais sem pagamento correspondente, impõe-se o reconhecimento do direito às diferenças salariais, observada a prescrição quinquenal e os critérios legais de atualização monetária e juros.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso provido.

Tese de julgamento
: “1. A função gratificada de Secretária Escolar no Município de Diamantino, regida pela LC nº 70/2022, não implica, por si só, ampliação da jornada semanal de 30 para 40 horas, salvo previsão legal expressa. 2. A exigência de prestação de serviço público além da jornada contratual, sem previsão legal nem remuneração correspondente, viola os princípios da legalidade e moralidade administrativa, configurando enriquecimento ilícito da Administração. 3. O servidor que exerce jornada superior à contratual sem recebimento correspondente faz jus ao pagamento das diferenças salariais, respeitada a prescrição quinquenal.”

(NU 1001203-45.2024.8.11.0005, TURMA RECURSAL CÍVEL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 08/05/2025, Publicado no DJE 08/05/2025)

Portanto, reconheço o direito da recorrente ao pagamento das horas trabalhadas além da jornada legal de 30 horas semanais, no período em que exerceu a função de coordenadora pedagógica.

Quanto aos valores devidos, devem ser calculados com base nas horas simples (sem o adicional de 50%), considerando que a vedação do art. 99, parágrafo único, da Lei Municipal nº 292/1990 refere-se apenas ao adicional por horas extras, não ao pagamento da hora normal trabalhada além da jornada legal.

Ante o exposto
, conheço do recurso,
DOU-LHE PROVIMENTO
e

Reconheço o direito da recorrente ao pagamento das horas trabalhadas além da jornada legal de 30 horas semanais, no período em que exerceu a função de coordenadora pedagógica; Condeno o Município de Alto Garças ao pagamento das horas excedentes (10 horas semanais), calculadas com base no valor da hora normal (sem o adicional de 50%), com reflexos em 13º salário e férias, observada a prescrição quinquenal, com atualização pelo IPCA-E, a partir da data em que deveria ter sido pago, e juros de mora pela caderneta de poupança, pelo art. 1º F da Lei nº 9494/97, desde a citação válida, e a partir de 09/12/2021, data da publicação da EC n 113/2021, deverá ser aplicada a taxa SELIC a representar tanto os juros quanto a atualização monetária, moldes do artigo 3º da aludida emenda constitucional.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2025